Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-98.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO INCOMPLETA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Condomínio em face do Condômino, em que se incluiu nos cálculos devidos percentual referente aos honorários advocatícios extrajudiciais. O Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para excluir do débito o valor referente aos honorários advocatícios.
2. Cabe ao condômino arcar com a partilha das despesas oriundas da manutenção das áreas comuns do condomínio, bem como taxas referentes a água e luz quando não individualizadas.
3. O Condômino inadimplente deve arcar com os custos de sua desídia, conforme prevê o artigo 395 do Código Civil. Assim, se estiver prevista na Convenção do Condomínio a cobrança de honorários advocatícios e seu percentual, à luz do princípio restitutio in integrum, o devedor deverá adimplir com a rubrica.
4. Negou-se provimento ao apelo.